Tribunal: TJSP
Processo: 2138547-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO COLEGIADA – Incabível a interposição de agravo regimental em face de acórdão proferido por Turma Julgadora - Cabimento do agravo interno apenas para atacar decisões monocráticas do relator - Inteligência do art. 557 do CPC e do art. 253 do RITJ – Agravo regimental não conhecido".